Tribunal: TJDFT
Processo: 0742218-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. ART. 921, III, CPC. CABIMENTO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE.
1. A ausência de bens a garantir o crédito exequendo implica suspensão do processo, com base no art. 921, III, do CPC.
2. A suspensão do processo não impede a continuidade das medidas constritivas, caso a exequente tenha conhecimento e faça a indicação de bens penhoráveis.
3. É ônus da parte exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.